Tribunal: TJMT
Processo: 0000780-51.2015.8.11.0027
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000780-51.2015.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Privilegiado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), Gabriel Henrique Alves dos Santos (APELADO), GABRIEL HENRIQUE ALVES DOS SANTOS - CPF: 056.025.001-03 (APELANTE), Paulo Henrique de Freitas Costa (VÍTIMA), PAULO HENRIQUE DE FREITAS COSTA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000780-51.2015.8.11.0027

APELANTE: GABRIEL HENRIQUE ALVES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO QUALIFICADA RECONHECIDA SEM EFEITO PRÁTICO EM RAZÃO DA SÚMULA 231 DO STJ.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM SINTONIA COM O PARECER DA PGJ
.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública contra sentença do Tribunal do Júri da Comarca de Itiquira que condenou o réu pela prática de homicídio privilegiado (art. 121, § 1º, do Código Penal) à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto. O recurso postula: (i) valoração favorável do comportamento da vítima na primeira fase da dosimetria; (ii) reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; e (iii) majoração da fração de redução da causa de diminuição de pena do homicídio privilegiado.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o comportamento da vítima — arremesso de garrafa de bebida contra o réu — pode ser valorado favoravelmente como circunstância judicial na primeira fase da dosimetria, cumulativamente ao seu uso como fundamento do homicídio privilegiado na terceira fase; (ii) saber se a confissão qualificada, em que o réu admite o fato mas alega legítima defesa, gera direito à atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal, e se essa atenuante produz efeito prático quando a pena já se encontra no patamar mínimo legal; (iii) saber se a fração mínima de 1/6 aplicada à causa de diminuição do homicídio privilegiado foi adequadamente fundamentada.

III. Razões de decidir

3. A injusta provocação da vítima, consistente no arremesso de garrafa de bebida contra o réu, já foi integralmente considerada como pressuposto fático do homicídio privilegiado, com reflexo na terceira fase da dosimetria. Sua utilização adicional como circunstância judicial favorável na primeira fase configuraria dupla valoração do mesmo fato, em violação ao princípio do
non bis in idem
.

4. O Tema Repetitivo 1.194 do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a confissão qualificada — aquela em que o agente admite o fato mas alega excludente de ilicitude — assegura o direito à atenuante da confissão espontânea, devendo, porém, ser aplicada em fração reduzida, de 1/12, em razão do caráter parcial da admissão.

5. O reconhecimento da atenuante da confissão qualificada, todavia, não produz efeitos práticos na dosimetria, pois a pena intermediária, já reduzida ao mínimo legal de 6 anos em razão da atenuante da menoridade relativa, não pode ser reduzida aquém desse patamar, conforme veda a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, cuja higidez constitucional foi ratificada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 158 da repercussão geral.

6. A aplicação da fração mínima de 1/6 na causa de diminuição do homicídio privilegiado é adequada diante da manifesta desproporcionalidade entre a provocação da vítima — arremesso de garrafa — e a reação do réu — cinco golpes de faca com secção total da artéria carótida —, sendo legítimo o uso da quantidade de golpes nessa fase para aferir a proporcionalidade da reação, sem que isso configure
bis in idem
em relação à primeira fase, onde a circunstância foi valorada sob a perspectiva da culpabilidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido, apenas para reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea qualificada na segunda fase da dosimetria, sem produção de efeitos práticos na redução da pena, mantida a condenação à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Tese de julgamento
: "1. O comportamento da vítima que fundamenta o reconhecimento do homicídio privilegiado na terceira fase da dosimetria não pode ser novamente valorado como circunstância judicial favorável na primeira fase, sob pena de bis in idem. 2. A confissão qualificada, em que o réu admite o fato mas alega excludente de ilicitude, assegura o direito à atenuante da confissão espontânea, a ser aplicada na fração de 1/12, nos termos do Tema Repetitivo 1.194 do Superior Tribunal de Justiça. 3. A incidência da atenuante da confissão qualificada não produz efeitos práticos quando a pena intermediária já se encontra no mínimo legal, por força da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça e do Tema 158 do Supremo Tribunal Federal."

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59; 65, I e III, "d"; 68; 121, § 1º; CF/1988, art. 5º, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.194; STJ, Súmula 231; STJ, AgRg no AREsp 1.144.831/MG, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 24.04.2018; STJ, AgRg no AREsp 2.055.192/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.06.2022; STF, RE 597.270, Tema 158 da Repercussão Geral.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000780-51.2015.8.11.0027

APELANTE: GABRIEL HENRIQUE ALVES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública em favor de GABRIEL HENRIQUE ALVES DOS SANTOS, contra sentença prolatada pelo Tribunal do Júri da Comarca de Itiquira, que o condenou pela prática do crime de homicídio privilegiado (art. 121, § 1º, do Código Penal), à pena privativa de liberdade de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Pleiteia a valoração favorável da circunstância judicial relativa ao comportamento da vítima na primeira fase dosimétrica, argumentando que a agressão inicial perpetrada pelo ofendido — consistente no arremesso de garrafa de bebida contra o apelante — foi o fator catalisador direto da reação do acusado, e que a neutralidade reconhecida pela sentença viola o princípio constitucional da individualização da pena.

Requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, na segunda fase da dosimetria, sustentando que o apelante confessou a prática delitiva, admitindo ter agido sob violenta emoção.

Por fim, postula a majoração do patamar de redução da causa de diminuição de pena relativa ao homicídio privilegiado, pleiteando a aplicação de fração mais benéfica (1/4 ou 1/3) em substituição à fração mínima de 1/6 adotada pela sentença, sob o argumento de que a provocação da vítima não foi meramente verbal, mas consistiu em agressão física concreta com objeto contundente, e que a fundamentação sentencial incorre em
bis in idem
ao utilizar a quantidade de golpes tanto na primeira quanto na terceira fase da dosimetria.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opina pelo parcial provimento do recurso, apenas para reconhecer a atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria, com redução de 1/12 (um doze avos), aplicando o Tema Repetitivo 1.194 do Superior Tribunal de Justiça, que admite a confissão qualificada como atenuante, mas em patamar reduzido.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000780-51.2015.8.11.0027

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo a denúncia, no dia 22 de abril de 2015, por volta das 22h00, em via pública, mais precisamente na Rua João de Barro, em frente à residência situada no lote 22, Distrito de Ouro Branco do Sul, Comarca de Itiquira/MT, o denunciado Gabriel Henrique Alves dos Santos, agindo com animus necandi, impelido por motivo fútil, utilizando uma arma branca (faca), matou Paulo Henrique de Freitas Costa, desferindo vários golpes no pescoço da vítima.

Durante a fase investigatória, foram colhidos depoimentos de testemunhas que presenciaram parte dos fatos ou tinham conhecimento das circunstâncias do crime.

A testemunha Adeilson Lino da Silva Santos declarou, na fase policial, que a vítima havia chegado ao local por volta das 17h, acompanhada, passando a ingerir bebida alcoólica. Afirmou que, por volta das 21h, ele e Alex da Silva Oliveira se retiraram do local, retornando às suas residências, ocasião em que a vítima permaneceu sozinha. Foi categórico ao declarar que o réu não participou da ingestão de bebida alcoólica e que somente compareceu ao local após a saída das testemunhas.

A testemunha Alex da Silva Oliveira corroborou integralmente as declarações de Adeilson.

Também foram ouvidas as testemunhas José Pereira da Cunha, Luciana Souza Gama e Carmelina Alves da Silva, que prestaram depoimentos sobre as circunstâncias do crime.

O Laudo de Necrópsia nº 109/15 – D.O. nº 21569283-7 atestou a materialidade delitiva, descrevendo as seguintes lesões na vítima: i) ferida perfurocortante medindo aproximadamente 8,0 cm de comprimento, abrangendo a região carotídea direita e infrahioidiana; ii) ferida perfurocortante medindo aproximadamente 1,5 cm de comprimento em região supraclavicular e clavicular direita; iii) ferida perfurocortante medindo aproximadamente 2,5 cm de comprimento no terço superior anterior do braço direito; iv) ferida perfurocortante medindo aproximadamente 4,0 cm de comprimento em região supra escapular direita; v) feridas cortantes nas regiões: frontal esquerda (duas), punho esquerdo, interdigital entre 4º e 5º quirodáctilo direito; vi) secção total da carótida à direita.

O Laudo Pericial atestou a existência de ferimentos no corpo do apelante, compatíveis com lesões causadas por objeto contundente.

A denúncia foi recebida em 06 de maio de 2015. Citado, o acusado apresentou resposta à acusação por intermédio de sua advogada constituída.

Durante a instrução processual na primeira fase da persecução penal, foram ouvidas as testemunhas José Pereira da Cunha, Adeilson Lino da Silva Santos, Luciana Souza Gama e Carmelina Alves da Silva, além do interrogatório do recorrente.

Em 26 de julho de 2017, GABRIEL foi pronunciado como incurso no art. 121, § 2º, inciso II, do Código Penal (homicídio qualificado por motivo fútil).

A Defesa interpôs recurso em sentido estrito, e esta 1ª Cãmara Criminal, em acórdão da minha Relatoria, desproveu o recurso, mas, de ofício, afastou a qualificadora do motivo fútil, mantendo os demais termos da pronúncia. O acórdão transitou em julgado em 16 de outubro de 2018.

Em 23 de janeiro de 2026, realizou-se a Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri.

O Ministério Público e a Defesa arrolaram as testemunhas José Pereira da Cunha, Luciana Souza Gama e Adeilson Lino da Silva Santos. Em comum acordo, as partes dispensaram as testemunhas José Pereira da Cunha e Luciana Souza Gama, sendo ouvida apenas a testemunha Adeilson Lino da Silva Santos, que ratificou suas declarações anteriores, esclarecendo que o consumo de bebida alcoólica ocorreu em via pública e que, no local dos fatos, não havia faca nem limão, contrariando a versão apresentada pelo acusado.

O acusado foi interrogado por videoconferência, ocasião em que confessou a prática do crime, alegando, porém, ter agido em legítima defesa, sustentando que a vítima o teria agredido com uma garrafa de bebida, causando-lhe ferimentos, e que teria reagido utilizando uma faca que estava no local.

Encerrada a instrução em plenário, o Ministério Público e a Defesa apresentaram suas alegações finais orais, sustentando suas respectivas teses perante o Conselho de Sentença.

O Conselho de Sentença, ao responder aos quesitos, reconheceu a materialidade e a autoria delitivas, não absolveu o réu, mas reconheceu que o acusado agiu sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, configurando o homicídio privilegiado previsto no art. 121, § 1º, do Código Penal.

A Juíza Presidente do Júri, vinculada à decisão soberana do Conselho de Sentença, condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 121, § 1º, do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, procedendo à dosimetria da pena nos seguintes termos: a) primeira fase (pena-base): fixada em 7 (sete) anos de reclusão, com aumento de 1/6 em razão da valoração negativa da culpabilidade, considerando: (i) ao todo, foram efetuados ao menos 5 (cinco) golpes de faca na vítima; (ii) os golpes atingiram região vital do corpo da vítima; (iii) o delito foi cometido em horário noturno; (iv) o homicídio foi cometido em via pública; b) segunda fase (pena intermediária): reduzida para 6 (seis) anos de reclusão, em razão da atenuante da menoridade relativa (art. 65, inciso I, do Código Penal), uma vez que o acusado contava com 19 anos de idade à época dos fatos; c) terceira fase (pena definitiva): Reduzida para 5 (cinco) anos de reclusão, com aplicação da causa de diminuição do homicídio privilegiado na fração mínima de 1/6, fundamentada na desproporcionalidade entre a provocação da vítima (arremesso de garrafa) e a reação do acusado (5 golpes de faca com secção da carótida).

Passo ao enfrentamento das teses recursais.

A Defesa sustenta que o comportamento da vítima — consistente no arremesso de garrafa de bebida contra o apelante — deve ser valorado favoravelmente na primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial prevista no art. 59 do Código Penal, sob o argumento de que a agressão inicial foi o fator catalisador direto da reação do acusado.

A tese não prospera.

O comportamento da vítima — especificamente, a injusta provocação consistente no arremesso de garrafa de bebida contra o acusado — foi a circunstância fática que fundamentou o reconhecimento, pelo Conselho de Sentença, da causa de diminuição de pena prevista no art. 121, § 1º, do Código Penal (homicídio privilegiado), aplicada na terceira fase da dosimetria.

A reutilização dessa mesma circunstância na primeira fase, como circunstância judicial favorável (art. 59 do Código Penal), implicaria dupla valoração do mesmo fato, em manifesta violação ao princípio do
non bis in idem
, consagrado no ordenamento jurídico brasileiro.

Com efeito, o art. 121, § 1º, do Código Penal estabelece que o juiz pode reduzir a pena de um sexto a um terço quando o agente comete o crime
"sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima"
.

Essa causa de diminuição de pena tem como pressuposto justamente a injusta provocação da vítima, que, no caso concreto, consistiu no arremesso de garrafa de bebida contra o acusado.

Assim, a circunstância fática relativa ao comportamento da vítima já foi integralmente considerada e valorada na terceira fase da dosimetria, mediante a aplicação da causa de diminuição do homicídio privilegiado. Admitir sua reutilização na primeira fase configuraria indevido
bis in idem
, vedado pelo ordenamento jurídico.

Ademais, a utilização do comportamento da vítima na terceira fase, como causa de diminuição de pena, é mais favorável ao réu do que sua consideração como circunstância judicial na primeira fase, pois resulta em redução percentual obrigatória da pena intermediária (de um sexto a um terço), enquanto na primeira fase a redução seria de menor impacto.

A jurisprudência pacífica no sentido de que, reconhecido o privilégio com base na injusta provocação da vítima, essa circunstância torna-se neutra para fins de fixação da pena-base, sob pena de indevida dupla valoração:

[...] O mesmo fundamento concreto não pode servir para a valoração negativa de mais de uma circunstância judicial, sob pena de bis in idem . 2. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no AREsp: 1144831/MG, 2017/0202050-0, Relator.: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 24/04/2018, Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 11/05/2018)

O apelante pleiteia o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, sustentando que o apelante confessou a prática delitiva, admitindo ter agido sob violenta emoção, e que sua versão foi determinante para o reconhecimento do homicídio privilegiado pelo Conselho de Sentença.

A tese merece acolhimento, com ressalvas.

O
Tema Repetitivo nº 1.194 do Superior Tribunal de Justiça
pacificou o entendimento de que a confissão qualificada — aquela em que o agente admite a prática do fato, mas alega excludente de ilicitude ou culpabilidade — assegura o direito à incidência da atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal.

No caso concreto, o apelante, em seu interrogatório judicial realizado durante a Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri, confessou a prática do homicídio, admitindo ter desferido os golpes de faca contra a vítima, embora tenha alegado ter agido em legítima defesa. Trata-se, portanto, de confissão qualificada.

O referido
Tema 1.194
estabelece que a atenuante deve ser reconhecida independentemente da utilidade da confissão para a formação do convencimento judicial, desde que haja admissão da prática do fato.

Contudo, o mesmo precedente vinculante estabelece que, tratando-se de confissão parcial ou qualificada — especialmente quando acompanhada de alegação de excludente de ilicitude —, a redução da pena deve ocorrer em proporção menor do que aquela aplicável à confissão plena.

Nesse contexto, mostra-se adequada e proporcional a aplicação da fração de 1/12 (um doze avos), conforme sugerido pela Procuradoria-Geral de Justiça, em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado.

Não obstante o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, sua aplicação prática encontra óbice na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece:
"A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal"
.

Com efeito, na segunda fase da dosimetria, já foi aplicada a atenuante da menoridade relativa (art. 65, inciso I, do Código Penal), que reduziu a pena-base de 7 (sete) anos para 6 (seis) anos de reclusão, correspondente ao mínimo legal previsto para o crime de homicídio simples (art. 121,
caput
, do Código Penal).

A aplicação adicional da atenuante da confissão espontânea, com redução de 1/12, resultaria, em tese, em pena intermediária abaixo do mínimo legal.

Todavia, como visto, a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça veda expressamente essa redução, estabelecendo que a pena intermediária não pode ficar aquém do mínimo legal previsto no tipo penal, independentemente de a pena-base ter sido fixada acima ou no mínimo legal.

O referido verbete sumular encontra alicerce na metodologia trifásica de individualização da pena (art. 68 do Código Penal), bem como na preservação do princípio da legalidade estrita que informa o Direito Penal.

Cabe registrar que, em 14/08/2024, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar os REsp's 1.869.764/MS, 2.052.985/TO e 2.057.1881/SE, reafirmou o entendimento consubstanciado no aludido verbete sumular, obstando a redução da pena para aquém do patamar mínimo legal. Nessa senda:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão ver gastada pelos próprios fundamentos. II - Nos termos da Súmula n. 231 do STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". III - "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 9/5/2023). Agravo regimental desprovido”
[AgRg no HC n. 877.588/PE, relator Ministro MESSOD AZULAY NETO, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 13/9/2024].

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA. ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231/STJ. PLEITO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A presença de circunstância atenuante, como a confissão espontânea e a menoridade relativa, não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula n. 231 deste Tribunal Superior. 2. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)." (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023.) 3. Agravo regimental desprovido”
[AgRg no REsp n. 2.148.307/PA, relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024].

Ademais, a higidez constitucional da Súmula 231/STJ foi corroborada pelo
Supremo Tribunal Federal
, por ocasião do julgamento do
Tema 158
da repercussão geral (RE 597.270), no qual se assentou, com eficácia vinculante e
erga omnes
, a impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da incidência de circunstâncias atenuantes genéricas.

Assim sendo, enquanto não sobrevier revisão do entendimento consolidado pela Suprema Corte, impõe-se a observância da
força vinculante
da jurisprudência firmada, por imperativo dos princípios da segurança jurídica e da legalidade penal estrita (art. 5º, inciso II, da Constituição Federal).

Portanto, embora se reconheça a incidência da atenuante da confissão espontânea qualificada, sua aplicação prática não produz efeitos na dosimetria, devendo a pena intermediária permanecer em 6 (seis) anos de reclusão, em observância à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Por derradeiro, a defesa pleiteia a majoração do patamar de redução da causa de diminuição de pena relativa ao homicídio privilegiado, postulando a aplicação de fração mais benéfica (1/4 ou 1/3) em substituição à fração mínima de 1/6 adotada pela sentença.

A escolha da fração de redução da causa de diminuição de pena prevista no art. 121, § 1º, do Código Penal (que varia de 1/6 a 1/3) constitui ato discricionário motivado do magistrado, devendo ser pautada pelas circunstâncias concretas do caso, especialmente: (i) a relevância do valor moral ou social; (ii) a intensidade da violenta emoção; (iii) o grau da injusta provocação da vítima; e (iv) a proporcionalidade da reação do agente.

No caso concreto, o juízo de origem fundamentou adequadamente a aplicação da fração mínima de 1/6, destacando a manifesta desproporcionalidade entre a provocação da vítima e a reação do acusado.

Com efeito, a provocação consistiu no arremesso de uma garrafa de bebida, que causou ferimentos no acusado, conforme atestado pelo Laudo Pericial.

A reação, por sua vez, foi extremamente violenta: o acusado desferiu 05 (cinco) golpes de faca contra a vítima, atingindo regiões vitais do corpo, incluindo a secção total da artéria carótida direita, lesão de extrema gravidade e potencial letal.

A vítima, ademais, encontrava-se em estado de embriaguez, conforme declarações das testemunhas, o que evidencia sua condição de vulnerabilidade no momento da agressão.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a desproporcionalidade entre a provocação e a reação justifica a aplicação da fração mínima da causa de diminuição do privilégio, não havendo ilegalidade ou abuso na fundamentação adotada pela sentença. Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. ARTIGO 121, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO DA REDUTORA. QUANTUM FIXADO EM CONFORMIDADE COM A INTENSIDADE DA INJUSTA PROVOCAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA
. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. REGIME PRISIONAL. PLEITO DE ABRANDAMENTO. PREJUDICADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A escolha do quantum de diminuição relativo à privilegiadora prevista no art. 121, § 1º, do CP, entre os patamares de 1/6 a 1/3, deve se basear nas circunstâncias concretas evidenciadas nos autos, considerando "os elementos caracterizadores do homicídio privilegiado, ou seja, a relevância social ou moral da motivação do crime, ou o grau emotivo do réu, além da intensidade da injusta provocação realizada pela vítima. Precedente do Pretório Excelso"
( AgRg no AREsp 1041612/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 6/3/2018, DJe 16/3/2018). 2. Na espécie,
a Corte local manteve a redução pelo art. 121, § 1º, do CP no patamar de 1/6, com fundamento no grau de intensidade da injusta provocação realizada pela vítima
, que, conforme asseverado no acórdão recorrido, apesar de proferir ameaça de atropelar o réu, "não chegou sequer a movimentar o automóvel" (e-STJ fl. 717) na direção desse. O Tribunal a quo destacou, ainda, que o réu admitiu "que efetuou o disparo de arma de fogo logo após a vítima engatar a primeira marcha do automóvel, o qual nem chegou a se mover em sua direção" (e-STJ fl. 685). Nesse contexto,
revelando-se a conduta criminosa desproporcional à provocação da vítima, o Tribunal de origem logrou apresentar fundamentação concreta, suficiente e idônea para justificar a aplicação da benesse no patamar mínimo.
3. Ademais, a desconstituição das conclusões alcançadas pelas instâncias ordinárias, com fundamento em exame exauriente do farto acervo de fatos e provas constante dos autos, no intuito de aplicar a fração de 1/3, como pretende a parte recorrente, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 4. Não acolhido o pleito de alteração do patamar da privilegiadora e inalterada a pena corporal definitivamente fixada em 5 anos de reclusão (e-STJ fl. 686), fica prejudicado o pleito atinente à fixação de regime inicial aberto, ex vi do art. 33, § 2º, alínea b, do CP. 5. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no AREsp: 2055192 RJ 2022/0023089-3, Data de Julgamento: 21/06/2022, Relator ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 27/06/2022)

A alegação defensiva de que haveria
bis in idem
pela utilização da "quantidade de golpes" tanto na primeira fase (culpabilidade) quanto na terceira fase (fração do privilégio) não prospera, uma vez que as perspectivas valorativas são distintas: na primeira fase, a quantidade de golpes é analisada como indicador do grau de reprovabilidade da conduta; na terceira fase, é considerada como elemento de aferição da proporcionalidade da reação, critério próprio do homicídio privilegiado.

Rejeito, portanto, a tese defensiva.

Diante do exposto, conheço do recurso e dou-lhe
PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea qualificada prevista no art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, na segunda fase da dosimetria, em consonância com o Tema Repetitivo 1.194 do Superior Tribunal de Justiça,
sem, contudo, produzir efeitos práticos na redução da pena
, em observância à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026